Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-76.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000179-76.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYNNER DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 998.873.551-00 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000179-76.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1000179-76.2024.8.11.0006

Recorrente:
Raynner dos Santos Arruda

Recorridos:
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

O recorrente alega a realização de descontos indevidos em sua folha de pagamento, postula a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se houve descontos indevidos no salário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas observações.

6.

Os documentos apresentados demonstram que o contrato foi celebrado com informações claras e livre manifestação de vontade da contratante, sem indícios de coação ou vício de consentimento.

7.

O recorrente não juntou aos autos documentos idôneos, como holerites, que comprovassem os descontos indevidos.

8.

A ausência de prova mínima inviabiliza a configuração de ato ilícito por parte do recorrido, impossibilitando a declaração de devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação suficiente dos descontos indevidos alegados inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso X; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII.

Jurisprudência relevante: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, NU 1002450-46.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000179-76.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1000179-76.2024.8.11.0006

Recorrente:
Raynner dos Santos Arruda

Recorridos:
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Raynner dos Santos Arruda
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 271661854)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o autor não comprovou qualquer ato ilícito praticado pelas recorridas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 271661855): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 271661875)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000179-76.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1000179-76.2024.8.11.0006

Recorrente:
Raynner dos Santos Arruda

Recorridos:
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Raynner dos Santos Arruda em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que foi descontado de forma indevida em sua conta corrente, valor referente a seguro prestamista cuja adesão alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, o recorrido assevera que sua conduta foi legítima, considerando que o autor contratou o seguro prestamista.

Da análise dos documentos apresentados pelo recorrente, verifica-se que inexiste nos autos qualquer documento que sustente suas alegações, tendo em vista que não juntou nenhum extrato a fim de comprovar o desconto mencionado.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório
, considerando que não juntou aos autos
o demonstrativo de pagamento.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFERTA ALEGADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais envolviam a revisão do valor de mensalidade de contrato de prestação de serviço de internet e pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega que, após mudança de residência, foi-lhe ofertado um desconto no valor da mensalidade, que não teria sido cumprido, além de problemas de qualidade do serviço. A recorrida sustenta a regularidade da cobrança e nega a existência de oferta de desconto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida ofertou à recorrente um plano de internet com desconto, e se o valor cobrado após a mudança de residência está em desacordo com a oferta; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de internet que justifique o pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A recorrente não apresentou prova suficiente da alegada oferta de desconto no valor da mensalidade, não constando nos autos qualquer documento ou gravação que comprove o novo contrato nos termos afirmados. Cabe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, I do Código de Processo Civil, ônus que não foi cumprido. A mera relação de consumo não impõe automaticamente a inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que também não se aplica ao caso. Não há nos autos comprovação de falha na prestação do serviço de internet que justifique o pedido de reparação por danos morais. A cobrança realizada pela recorrida está de acordo com o contrato pactuado e a regulamentação aplicável, não havendo prova de conduta ilícita ou vexatória por parte da prestadora de serviços. O mero desconforto ou aborrecimento causado por divergências comerciais, sem prova de violação à dignidade da pessoa, não caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de prova concreta sobre a oferta de condições contratuais alegadas pela parte autora impede a revisão contratual nos termos pleiteados. A mera divergência sobre valores cobrados, sem prova de falha grave ou abuso, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar conduta ilícita que cause ofensa à dignidade da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46 e 55; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1037288-10.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.07.2024, DJE 26.07.2024. (N.U 1052394-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Além disso, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que o recorrente foi coagido ou ameaçado para a assinatura dos termos de contratação, considerando que em sua narrativa inicial o autor confirma que contratou empréstimo por meio da plataforma consumidor.gov, sendo que o seguro foi assinado pelo mesmo sistema e, com termo próprio, tendo a opção de o autor contratar empresa diferente, bem como cancelar a qualquer tempo o seguro, conforme proposta de adesão (Id.271661446).

Ademais, havendo documentos no caderno processual com informações claras a respeito do seguro, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

Nesse sentido:

“R
ECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95 2. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

3. A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do financiamento de veículo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido financiamento, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a indenização por dano moral.

4. Somente depois de decorrido quase dois anos da contratação do financiamento do veículo é que o consumidor resolveu questionar judicialmente, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se, porventura, tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

5. O Tema 972 enfrentando pelo Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento firmado no sentido de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Isto é, o consumidor não pode ser compelido (obrigar, forçar ou constranger alguém a fazer algo) a contratar com a seguradora indicada pelo banco, com isso, o ônus da prova é do autor, no sentido de demonstrar que já possuía interesse na contração de outra seguradora, bastando apresentar o orçamento ou pesquisa por ele realizada com outra empresa, na época. Ou ainda, que tenha expressamente manifestado desejo de não contratar a referida seguradora, ônus que aqui não foi obedecido.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois não há nada que demonstre o vício de consentimento. Além de inexistirem provas diretas da venda casada, há nos autos documentos robustos atestando que a parte autora tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, tanto o financiamento do veículo quanto os demais seguros contratados, sendo especificados em páginas separadas. Inclusive, constata-se a presença de sua rubrica e assinatura em cada uma das contratações. Destaco, que o autor procedeu com o pagamento do seguro por longo período de tempo, porquanto referida contratação ocorreu em junho/2021, não sendo crível que desde aquela época não tenha concordado com a contratação do seguro e, somente agora, tenha procedido com a propositura de demanda judicial para discutir referida contratação. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte autora. Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé seja devidamente comprovada (STJ REsp 956943/PR). Desse modo, pela insuficiência de provas e indícios, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve venda casada e nem tampouco conduta ilícita da parte ré.”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1000725-51.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do seguro prestamista, tendo em vista que o autor não
demonstrou a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do empréstimo,
bem como a ausência de resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial seu desagrupamento
.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025